Tribunal: CARF
Processo: 10530.003593/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 28/02/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL E COTA SEGURADOS.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados pela empresa, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social.
Incidem contribuições previdenciárias sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados, a cargo da empresa, cota patronal e cota segurados.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ALÍQUOTAS GILRAT/SAT/RAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. LEGALIDADE.
A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e é variável em função do grau de risco da atividade preponderante da empresa, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na Classificação Nacional de Atividade Econômica, no que dispõe do RPS, Decreto no 3048/99, na redação dada pelo Decreto 6.042/2007, tendo a concentração de legalidade das alíquotas aplicadas pacificada pelo STJ.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados pela empresa, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados, a cargo da empresa, cota patronal.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
A possibilidade da responsabilização tributária por solidariedade entre integrantes de um "grupo econômico', seja ela "de direito' ou "de fato tem fundamento nos incisos I e II do artigo 124 do Código Tributário Nacional (por expressa determinação legal), que nos leva ao inciso IX do artigo 30 da Lei 8.212/1991, nos casos em que se constata a "confusão patrimonial" (interesse comum no fato gerador).

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.003593/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.183 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
DISTRIBUIDORA BARREIRAS DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 28/02/2007
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
CONTRIBUIÇÕES
COTA
PATRONAL
E
COTA
SEGURADOS.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados pela empresa, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a
contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social.
Incidem contribuições previdenciárias sobre a remuneração paga, devida ou
creditada aos empregados, a cargo da empresa, cota patronal e cota segurados.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ALÍQUOTAS GILRAT/SAT/RAT.
ATIVIDADE PREPONDERANTE. LEGALIDADE.
A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho e é variável em função do grau de risco da atividade preponderante
da empresa, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na Classificação
Nacional de Atividade Econômica, no que dispõe do RPS, Decreto no 3048/99,
na redação dada pelo Decreto 6.042/2007, tendo a concentração de legalidade
das alíquotas aplicadas pacificada pelo STJ.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados pela empresa, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a
contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados, a cargo da empresa, cota patronal.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
A possibilidade da responsabilização tributária por solidariedade entre
integrantes de um "grupo econômico', seja ela "de direito' ou "de fato” tem
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.003593/2007-14
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.183 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.003593/2007-14

fundamento nos incisos I e II do artigo 124 do Código Tributário Nacional (por
expressa determinação legal), que nos leva ao inciso IX do artigo 30 da Lei
8.212/1991, nos casos em que se constata a "confusão patrimonial" (interesse
comum no fato gerador).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por DISTRIBUIDORA BARREIRAS
DE ALIMENTOS LTDA. E OUTROS., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela
parcial procedência da impugnação apresentada, reconhecendo a decadência parcial do crédito
tributário, mantendo as demais disposições da autuação.
O lançamento se refere às contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados, referentes à parte patronal e às
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GIL/RAT), bem como às contribuições
previdenciárias dos próprios segurados empregados.
O Acórdão recorrido (e-fls. 1.067/1.087) reproduz o detalhamento do relatório
fiscal de e-fls. 41 e seguintes:
1- PEC - Pagamentos Empregados Cerealista, relativo ao período de 05/ 1999 a
12/2006, que corresponde aos valores pagos aos empregados da empresa
Cerealista Castro Ltda, entendido como serviços prestados a outra empresa do
mesmo grupo econômico sem a necessidade de se pactuar novo contrato de
trabalho. Pela análise da contabilidade, cópias de cheques, folhas de pagamento
e contra-cheques, obtivemos a comprovação de que tais empregados recebiam
seus salários na empresa de origem (Cerealista Castro), pagamento este
efetuado via caixa. E além disso, a Distribuidora Barreiras de Alimentos Ltda
efetuava desembolsos às mesmas pessoas através de cheques nominais. Taís
valores não foram incluídos em folhas de pagamentos, não foram declarados em
GFIP e escriturados erroneamente na contabilidade como suprimento de caixa;
2- PCN - Pagamento Empregados Cerealista Não escriturados, relativo ao
período de O6/2000 a 08/2004, que corresponde aos valores pagos aos
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.183 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.003593/2007-14

empregados da empresa Cerealista Castro Ltda, entendido como serviços
prestados a outra empresa do mesmo grupo econômico, sem a necessidade de se
pactuar novo contrato de trabalho. Pela análise demonstrada no item anterior,
obtivemos a comprovação que os empregados recebiam seus salários na
empresa de origem via caixa. E além disso, encontramos várias pastas arquivos
que estavam dispostas no corredor da empresa, 2° andar, a qual continham
documentos não disponibilizados nas caixas entregues à fiscalização, tendo sido
objeto de apreensão através de AGD - Auto de Apreensão, Guarda e Devolução
de Documentos, lavrado em 23/08/2007.
Nessas pastas apreendidas, encontramos recibos em nome da Distribuidora
Barreiras de Alimentos Ltda, que correspondiam a valores pagos a empregados
da Cerealista Castro Ltda. Os recibos não foram contabilizados, não foram
incluídos em folhas de pagamento e também não houve declaração em GFIP;
3- LL3 - Limpeza Loja 03, relativo ao período de 05/1999 a 05/2006; que
corresponde à remuneração paga a empregados da empresa Cerealista Castro
Ltda, filial CNPJ 13.660.071/0007-58, denominada de Loja 03. Os valores
pagos se referem a serviços de limpeza realizados na referida loja, apurados
através de cópias de cheques nominais aos trabalhadores e contabilizados
irregularmente como suprimento de caixa. Não houve inclusão em folha de
pagamento, tampouco declaração em GFIP;
4- PGA - Pós Graduação Anderson, relativo ao período de 12/2005 a 10/2006,
que corresponde à remuneração indireta paga ao empregado Anderson
Mendonça e Castro da empresa Cerealista Castro Ltda, Loja 03, através do
custeio de curso de Pós Graduação na LDA - Consultoria Educacional Ltda. Os
valores foram apurados através de cópias de cheques nominais à LDA
Consultoria, contendo na descrição do histórico que se tratava do pagamento de
pós graduação a Anderson Castro. Importante esclarecer que o valor gasto com
educação pela empresa em relação a seus funcionários é um beneficio
nominalmente previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Entretanto, para que esse beneficio não integre o salário-de-contribuição, todos
os empregados e dirigentes da empresa têm que ter acesso. E isso não aconteceu
nas empresas do Grupo Castro. Não encontramos o fornecimento dessa benesse
a nenhum outro empregado. Tais valores não foram incluídos em folhas de
pagamentos e também não foram declarados em GFIP e na contabilidade, os
cheques foram escriturados como suprimento de caixa.
As empresas interessadas apresentaram suas defesas em sede de primeira
instância.
A contribuinte principal apresentou Recurso Voluntário nas e-fls. 1.114, e
seguintes, aduzindo em síntese as mesmas alegações de primeira instância, acrescentando o
seguinte:
i)
Violação ao princípio da legalidade, no que diz respeito a incapacidade
laborativa;
ii)
No que diz respeito à formação de grupo econômico alegou que não pode
ser responsabilizada pelos empregados de empresa diversa, afastando a
solidariedade tributária;
iii)
não poderia responsabilizar os sócios gerentes, tendo em vista que esses
não são responsáveis pelo crédito fiscal, bem como aduz que são empresas
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.183 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.003593/2007-14

com personalidade jurídica própria, autônoma, e que não teria nenhuma
ligação à empresa Distribuidora barreiras;
iv)
alega que haveria bis in idem;
v)
alega que os pagamentos feitos a título de pós-graduação ao funcionário da
empresa solidária não configura verba salarial
vi)
Pede a aplicação da multa mais benéfica.
O julgamento foi convertido em diligência para que a empresa solidária Nova
Colina Administradora de Bens Patrimoniais Ltda. fosse intimada da decisão de primeira
instância, uma vez que não teria sido cientificada do referido ato.
Contudo, devidamente intimada a empresa solidária não apresentou recurso.
É o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado.
Compulsando dos autos, verifica-se que existem 3 empresas no polo passivo
demanda administrativa, quais sejam: i) Distribuidora Barreiras de Alimentos Ltda.; ii) Nova
Colina Administradora de Bens Patrimoniais Ltda.; iii) Cerealista Castro Ltda.
Consta a juntada de Recurso Voluntário da empresa Distribuidora Barreiras de
Alimentos Ltda. nas e-fls. 1.114, e seguintes.
Cumpre ressaltar que na e-fls. 1.004 existe Despacho para intimação das empresas
solidárias na autuação para apresentarem as respectivas defesas, ou seja, houve a observação do
cumprimento das formalidades para os atos processuais.
Com isso, a empresa Nova Colina Administradora de Bens Patrimoniais Ltda.
apresentou impugnação nas e-fls. 1.010 e seguintes, não havendo, entretanto, apresentação de
defesa da empresa Cerealista Castro Ltda. e dessa última, estaria, portanto, preclusa sua
manifestação.
Já a empresa solidária Nova Colina Administradora de Bens Patrimoniais Ltda.
devidamente intimada não apresentou seu recurso.
Portanto, passo a analisar o mérito da contribuinte principal Distribuidora
Barreiras de Alimentos Ltda.
ENQUADRAMENTO DA ALÍQUOTA DO SAT- SEGURO DE ACIDENTE DO
TRABALHO
No que diz respeito à alegação da recorrente à alíquota da Contribuição GILRAT
(Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos do Ambiente de Trabalho),
argumenta que é incompatível a exigência com a Constituição Federal e o CTN, por não haver
previsão legal que discrimine de forma específica a base de cálculo para a referida contribuição.

Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.183 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.003593/2007-14

A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(“contribuição ao SAT”), na alíquota básica de 1%, 2% ou 3%, destinava-se originariamente ao
custeio dos benefícios concedidos em virtude de acidentes do trabalho.
Posteriormente, o SAT passou a alcançar também o custeio da aposentadoria
especial, subsidiada pela cobrança de adicional. Desse modo, o desenvolvimento de atividade
que exponha o empregado a níveis de risco de acidente de trabalho- RAT agentes nocivos
químicos, físicos ou biológicos, ou associação desses agentes, comprovadamente prejudiciais à
saúde ou à integridade física, e que enseje a concessão de aposentadoria especial, está sujeita ao
pagamento da alíquota adicional de 6%, 9% ou 12% (“adicional ao SAT”).
Com a edição do art. 6o da Lei n° 10.666/03, passou-se a exigir também alíquotas
adicionais (4%, 3% ou 2%) sobre a retenção de contribuição previdenciária sobre o valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços relativa a serviços prestados mediante cessão de
mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, a cargo da empresa contratante,
relativamente aos serviços prestados pelo segurado empregado cuja atividade permita a
concessão de aposentadoria especial.
Conforme se verifica do site da própria Receita Federal do Brasil, os conceitos e
normas estão assim descritas:
" O que é RAT (Riscos Ambientais do Trabalho)?
Representa a contribuição da empresa, prevista no inciso II do artigo 22 da Lei 8212/91,
e consiste em percentual que mede o risco da atividade econômica, com base no qual é
cobrada a contribuição para financiar os benefícios previdenciários decorrentes do grau
de incidência de incapacidade laborativa (GIIL-RAT). A alíquota de contribuição para o
RAT será de 1% se a atividade é de risco mínimo; 2% se de risco médio e de 3% se de
risco grave, incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Havendo exposição do trabalhador a agentes nocivos que permitam a concessão de
aposentadoria especial, há acréscimo das alíquotas na forma da legislação em vigor.
O que é FAP?
É o Fator Acidentário de Prevenção que afere o desempenho da empresa, dentro da
respectiva atividade econômica, relativamente aos acidentes de trabalho ocorridos num
determinado período. O FAP consiste num multiplicador variável num intervalo
contínuo de cinco décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), aplicado com quatro casas
decimais sobre a alíquota RAT.
Relativamente ao RAT e FAP, como fica a GFIP a partir da competência janeiro/2010?
A partir da competência 01/2010, as empresas continuam informando o campo RAT na
GFIP e passam a informar também o campo FAP, conforme Manual da GFIP, Capítulo
III, item 2.4.
O FAP está normatizado no Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto
3.048/1999,
atualizado
pelo Decreto
6.957/2009,
assim
como
na Resolução CNPS no 1.316, de 2010.
O Decreto 6.957/2009, em seu Anexo V, promoveu a revisão de enquadramento de
risco das alíquotas RAT, com aplicabilidade também a partir da competência 01/2010.
O que as empresas devem fazer a partir da competência 01/2010?
1o) Rever o enquadramento no RAT (1%, 2%, 3%) em conformidade com sua atividade
preponderante, a fim de verificar se a alíquota permanece a mesma ou se foi reduzida ou
majorada.
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.183 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.003593/2007-14

Exemplificando, a empresa podia estar pagando 1% e continuar com 1%; podia estar
pagando 3% e agora vai pagar 2%; podia estar pagando 1%; e agora vai pagar 3% ...
enfim, são várias possibilidades. As regras para o enquadramento no grau de risco estão
na IN RFB No 971/2009, art. 72, § 1o, e a alíquota RAT no ANEXO V do Decreto
6.957/2009.
2o) Obter o coeficiente FAP mediante CNPJ + senha no site www.previdencia.gov.br,
para informá-lo no campo próprio na GFIP. O FAP divulgado em setembro/2009 pelo
Ministério da Previdência Social tem validade para todo o ano de 2010 (GFIP 01/2010
..... até GFIP 13/2010). O FAP divulgado em setembro/2010 será aplicado no ano 2011
e assim sucessivamente.
As empresas que por algum motivo tenham o FAP bloqueado, enquanto mantida esta
condição, deverão informar na GFIP o FAP bloqueado e não o original.
Nota: Como regra geral, o FAP divulgado no ano corrente será aplicado para todo o ano
seguinte. Excepcionalmente, no ano 2010, cerca de 684 mil empresas tiveram o FAP
reduzido para 0,5000 a partir de 01/09/2010. Assim, essas empresas possuem dois FAP
nesse ano: um para as competências 01 a 08/2010 e outro para as competências 09 a
13/2010. Tal fato decorre da revisão da metodologia de cálculo do FAP, promovida
pela Resolução MPS/CNPS no 1.316/2010.
A senha que a empresa utiliza para verificar as restrições à “Certidão Negativa de
Débitos de Contribuições Previdenciárias” é a mesma utilizada para a consulta do FAP.
Caso a empresa não possua senha, poderá cadastrá-la no próprio aplicativo de consulta
ao FAP na internet, no botão “Incluir Senha”. Havendo problemas com a senha, o
contribuinte deverá dirigir-se a uma unidade de atendimento da RFB.
Recapitulando, onde as empresas encontram a alíquota RAT e o multiplicador FAP?
1) alíquota RAT: no Anexo V do Decreto 6.957/2009 e as regras para o enquadramento
no grau de risco na IN RFB 971/2009, art. 72, § 1o;
2) multiplicador FAP: no site www.previdencia.gov.br mediante CNPJ + senha.
O FAP é divulgado com 4 casas decimais e o SEFIP somente aceita duas. Como
proceder?
Em conformidade com o ADE Codac no 3/2010, o FAP será informado no SEFIP com
duas casas decimais, sem arredondamento (truncamento), até que nova versão do
aplicativo permita informar corretamente.
Porém, ao fazer o cálculo da contribuição previdenciária “RAT x FAP” na folha de
pagamento, a empresa usará o multiplicador FAP com quatro casas decimais, motivo
pelo qual a GPS gerada pelo SEFIP deverá ser desprezada.
Sobre o FAP
O Fator Acidentário de Prevenção – FAP, em vigência desde 2010, é um sistema bonus
x malus, no qual a alíquota de Contribuição de um, dois ou três por cento, destinada ao
financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, poderá ser reduzida, em até cinqüenta por cento, ou aumentada, em até cem
por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão do desempenho da empresa em
relação à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados
obtidos a partir dos índices de freqüência, gravidade e custo, calculados segundo
metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social.
O desempenho empresa á atribuído pelo resultado do FAP que varia de 0,5000 a
2,0000; e encontra-se disponível no sítio do Ministério da Previdência Social - MPS na
Internet, juntamente com as respectivas ordens de frequência, gravidade, custo e demais
elementos que possibilitem a verificação, por parte da empresa, do seu desempenho
dentro da sua Subclasse da CNAE, bem como documentos de apoio, nos quais constam
a legislação correlata e respostas a dúvidas frequentes.
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.183 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.003593/2007-14

Se houver discordância quanto ao FAP, a empresa poderá contestá-lo de forma
eletrônica, exclusivamente em sistema específico disponibilizado pelo MPS, perante o
Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional – DPSSO, da Secretaria
Políticas de Previdência Social – SPPS do MPS, no prazo de trinta dias da sua
divulgação oficial (Decreto no 3.048/1999 art. 202-B) Os procedimentos para
contestação, assim como para desbloqueios de bonificação, quando houver, são
estabelecidos por Portaria Conjunta publicada anualmente pelo Ministérios da Fazenda
e da Previdência Social, quando da publicação do FAP 1.
Para análise do SAT, importante registrar que o FAP, criado pelo artigo 10 da Lei
no 10.666/2003 impôs sistemática para aumentar ou diminuir as alíquotas de Contribuição das
empresas ao seguro de acidente de trabalho (SAT), dependendo do grau de risco de cada uma
delas, conforme se dispositivo citado:
"Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento, destinada ao
financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, poderá ser reduzida, em até cinqüenta por cento, ou aumentada, em até cem
por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão do desempenho da empresa em
relação à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados
obtidos a partir dos índices de freqüência, gravidade e custo, calculados segundo
metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social.
Em solução de Consulta n.o 179 - Cosit, de 13 de julho de 2015, a Receita Federal
do Brasil assim se pronunciou:
"(...)
O enquadramento das atividades das empresas nos correspondentes graus de risco –
leve, médio e grave –, para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias
destinadas ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT), encontra-se previsto no art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991. Confira-se:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de: [...] II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57
e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos: a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja
atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve; b) 2%
(dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio; c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade
preponderante esse risco seja considerado grave. (original sem destaque).
Por sua vez, a Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro 2009, com a
redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.080, de 3 de novembro de 2010, e pela
Instrução Normativa no 1.238, de 11 de janeiro de 2012, disciplinou, como segue, o
enquadramento das atividades da empresa nos correspondentes graus de risco para fins
de incidência da contribuição para o GILRAT:
Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do equiparado,
observadas as disposições específicas desta Instrução Normativa, são:
[...]

1
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/gfip-sefip-guia-do-fgts-e-
informacoes-a-previdencia-social-1/fap-fator-acidentario-de-prevencao-legislacao-perguntas-frequentes-dados-da-
empresa#o-que-e-rat
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.183 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.003593/2007-14

II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre o
total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhes prestam serviços, observado
o disposto no inciso I do art. 57, correspondente à aplicação dos seguintes percentuais:
a) 1% (um por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado médio;
c) 3% (três por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado grave;
[...]
§ 1o A contribuição prevista no inciso II do caput será calculada com base no grau de
risco da atividade, observadas as seguintes regras: I - o enquadramento nos
correspondentes graus de risco é de responsabilidade da empresa, e deve ser feito
mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica preponderante, conforme a
Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada
com base na CNAE, prevista no
O Superior Tribunal de Justiça já sumulou a matéria em questão, conforme se
observa da Súmula 351, assim transcrita:
Súmula 351: “A alíquota de contribuição para SAT é aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de
risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro”.
O presente caso é de enquadramento de grau de risco respectivamente à atividade
preponderante, conforme o registro no CNAE da empresa.
O conjunto de normas vigentes impõe que a definição de risco das atividades deve
ser analisada pelo Conselho Nacional de Previdência Social. A União Federal responsável pelas
normas vigentes emite Decretos regulamentadores.
O debate sobre a regulamentação das alíquotas do SAT por meio de Decreto é
antigo, e já teve posição pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em meados de 2005, no
sentido de que é legal a fixação das alíquotas por meio de Decreto, sendo que as decisões
recentes da referida Corte não alteraram o respectivo entendimento, conforme se constata da
ementa abaixo transcrita:
"Ementa
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO (RISCO AMBIENTAL DE TRABALHO).
ALTERAÇÃO
DE
ALÍQUOTA.
ATIVIDADES
REFERENTES
À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FAP (FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO).
MAJORAÇÃO
DE
ALÍQUOTA
PELO
DECRETO
N.
6.042/2007.
LEGALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA.
I - O STJ já firmou o entendimento de que é legítima, para o fim de cobrança da
contribuição para o SAT, a definição do grau de risco - leve, médio ou grave -
mediante decreto, partindo-se da atividade preponderante da empresa.
II - Não se configura divergência entre julgados, quando um deles adentra o mérito do
recurso, apreciando a questão controvertida, enquanto o outro não conhece do recurso
especial, sem enfrentar a tese, em razão de óbice relacionado à admissibilidade recursal.
III - Agravo interno improvido". (AgInt nos EREsp 1499340 / CE, Min. Rel. Francisco
Falcão, S1- Primeira Seção, publicado no DJe em 03/05/2017).
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.183 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.003593/2007-14

Nesse ponto, entendo que a acusação fiscal foi clara ao aplicar a alíquota no
presente caso. Assim, sem razão a recorrente.
DA FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DA SOLIDARIEDADE ATRIBUÍDA.
Os fatos citados no relatório fiscal são motivos para manter a solidariedade em
questão, uma vez que precede de exigências legais apresentar os dados, documentos e
informações correntes e necessárias para análise e apuração da constituição do crédito, quando
da ocorrência do fato gerador.
No recurso apresentado, alega a recorrente que há solidariedade para com as
referidas obrigações tributárias, uma vez que a acusação de grupo econômico e que tal fato não
teria ocorrido.
Da leitura do relatório fiscal, foi usado como fundamento da caracterização do
grupo econômico de fato as disposições constantes do inciso IX, do artigo 30, da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, assim transcrito:
"Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei";
Tal dispositivo é repetido pelo art. 222 do Regulamento da Previdência
Social (Decreto n°. 3.048, de 06/05/1999):
Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, bem
como os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o art.
200-A, respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do
disposto neste Regulamento (redação dada pelo Decreto n'4.032, de 2001).
Nos termos do Art. 494 da Instrução Normativa RFB n.o 971, de 13 de novembro
de 2009, há a caracterização de grupo econômico quando:
"494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem sob
a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Art. 495. Quando do lançamento de crédito previdenciário de responsabilidade de
empresa integrante de grupo econômico, as demais empresas do grupo, responsáveis
solidárias entre si pelo cumprimento das obrigações previdenciárias na forma do inciso
IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, serão cientificadas da ocorrência".
E também pela Instrução Normativa INSS/DC n° 100, de 18/12/2003, vigente à
época do lançamento:
"Em face deste arcabouço legal, identificada a existência de "grupo econômico de
qualquer natureza" (portanto, inclusive os "de fato"), é exigível a contribuição
previdenciária de qualquer de seus integrantes, por força da responsabilidade solidária".
O Código Tributário Nacional também prevê expressamente essa possibilidade,
no art. 124, in verbis:
Art. 124 São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II- as pessoas expressamente designadas por lei. Parágrafo único. A solidariedade
referida neste artigo não comporta beneficio de ordem.
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.183 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.003593/2007-14

Assim, a possibilidade da responsabilização tributária por solidariedade entre
integrantes de um "grupo econômico', seja ela "de direito' ou "de fato” tem fundamento nos
incisos I e II do artigo 124 do Código Tributário Nacional (por expressa determinação legal), que
nos leva ao inciso IX do artigo 30 da Lei 8.212/1991, nos casos em que se constata a "confusão
patrimonial" (interesse comum no fato gerador).
Em seu recurso afirma a recorrente que o pagamento dos empregados registrados
na empresa solidária foi contabilizada por ela, que assumiu todos os ônus do recolhimento das
contribuições, e que ao exigir
Conforme a decisão de piso e também com o relatório fiscal, verificou-se o
seguinte:
“Ocorre que esses empregados da Cerealista, além de receberem os valores referentes
ao contrato de trabalho celebrado com essa empresa, receberam outros valores da
empresa DIBAL em razão de serviços realizados. Sobre estes valores não houve a
comprovação do pagamento da contribuição previdenciária.
O levantamento PEC (Pagamentos Empregados Cerealista) corresponde aos valores
pagos pela impugnante DIBAL aos empregados da empresa Cerealista, entendido como
serviços prestados a outra empresa do mesmo grupo econômico, sem a necessidade de
se pactuar novo contrato de trabalho. Pela análise da contabilidade, cópias de cheques,
folhas de pagamento e contra-cheque, a fiscalização obteve a comprovação de que tais
empregados recebiam seus salários na Cerealista, via caixa, e, além disso, a Notificada
DIBAL efetuava desembolsos às mesmas pessoas através de cheques nominais. Sobre
tais valores não foram pagas as contribuições aqui apuradas.
A apuração do levantamento PEC se deu através de cópias de cheques, constantes nas
caixas de despesas mensais que serviram de suporte à escrituração contábil, livro diário,
folhas de pagamento e contra-cheques da empresa Cerealista Castro. Essas
remunerações não foram incluídas em folhas de pagamento, não foram declaradas em
GFIP e foram escrituradas erroneamente na contabilidade como suprimento de caixa.
O levantamento PCN (pagamentos empregados Cerealista não escriturados) também
corresponde aos valores pagos pela impugnante DIBAL aos empregados da empresa
Cerealista, entendido como serviços prestados a outra empresa do mesmo grupo
econômico, sem a necessidade de se pactuar novo contrato de trabalho. Os empregados
recebiam seus salários na empresa de origem (Cerealista) via caixa. E além disso, foram
encontradas várias pastas arquivos que estavam dispostas no corredor da empresa, 2°
andar, a qual continham documentos não disponibilizados na caixas entregues à
fiscalização, tendo sido objeto de apreensão através do AGD - Auto de Apreensão,
Guarda e Devolução de Documentos, lavrado em 23/08/2007. Nessas pastas
apreendidas, encontramos recibos em nome da DIBAL, que correspondiam a valores
pagos a empregados da Cerealista Castro Ltda.
Os recibos não foram contabilizados, não foram incluídos em folhas de pagamento e
também não houve declaração em GFIP”.
Cumpre esclarecer que quando há a constatação de um ilícito, existe a
distribuição do ônus da prova entre fisco e contribuinte. Nesse sentido, é o que diz o disposto no
artigo 9o do Decreto 70.235/72, in verbis:
“Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito". Grifou-se.
Em que pese o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito ser do interessado
nos fatos ocorridos, percebe-se com o dispositivo acima citado, que o legislador quis que nos
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.183 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.003593/2007-14

casos de penalidades ou ilícitos houvesse uma espécie de "distribuição do ônus da prova", a fim
de que a fiscalização tivesse também que suportar o encargo de provar com elementos
indispensáveis à comprovação do ilícito ocorrido.
No caso dos autos, verifico que o fisco realizou o procedimento de provar a
irregularidade praticada de forma ampla e a recorrente não obrou afastar as constatações feitas
pelas fiscalização.
Assim, mantenho a solidariedade passiva dos sócios administradores e a de grupo
econômico.
DAS COTAS PATRONAIS E COTAS SEGURADOS
Em razão de todo o exposto, verifica-se a legalidade da incidência das
contribuições previdenciárias a cargo da empresa, cotas patronal e segurados, tendo em vista a
ocorrência do fato gerador ao presente caso.
DOS PAGAMENTOS DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO
Alega que os pagamentos feitos a título de pós-graduação ao funcionário da
empresa solidária não configura verba salarial.
Ocorre que essa matéria não foi objeto de impugnação em sede de primeira
instância, não estando devolvida para julgamento a esse colegiado, ocorrendo, portanto, a
preclusão sobre o direito não alegado.
Portanto não conheço da respectiva matéria.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto conhecer parcialmente do Recurso Voluntário interposto,
não conhecendo da matéria não impugnada em sede de primeira instância, para na parte
conhecida NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1183
DF CARF MF
Original